Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SEQUESTRO. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. CUMPRIMENTO. ENUNCIADO No 56 DO CNJ. DIVERGÊNCIA DE VALOR. PREÇO EM OFERTA. INVALIDAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o levantamento de valores sequestrados em razão do descumprimento de sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos INDAPAMIDA, SOXAZOSINA, LACTULOSE e NESINA ao agravado, aduzindo que encontrou valores significativamente menores para as medicações.
3. Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, o enunciado no 56, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ orienta pela exigência de apresentação prévia de três orçamentos, antes de liberar o numerário.
4. O autor, ora agravado, apresentou 3 orçamentos de Drogarias estabelecidas no Distrito Federal no curso do processo, e a decisão judicial tomou por parâmetro aquele de menor valor para efetuar o bloqueio dos valores do ente público. Este, por sua vez, apresentou pesquisa de preço com valores significativamente menores oferecidos em “sites” de comercialização eletrônica, contudo, em evidente oferta, uma vez que os preços antes praticados se aproximam daqueles apresentados pelo autor.
5. É perfeitamente admissível a variação de mercado quanto ao preço comercializado de produtos, inclusive medicamentos, de acordo com os motivos que podem levar o comerciante/fornecedor a oferecer preços promocionais, tais como: a oferta e procura, proximidade de vencimento do lote de fabricação, alto estoque, necessidade de fazer caixa, liquidação de dívidas, entre outros.
6. Eventuais ofertas/ liquidações de produtos encontradas posteriormente não possuem o condão de invalidar os orçamentos apresentados pelo agravado, sobretudo, se os valores antes praticados encontram-se similares às estimativas apresentadas nos autos.
7. Deve ser mantida a decisão que observou a economicidade dos valores e a prevalência do direito constitucional à saúde.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas em razão da isenção legal.
9. Condenado o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do sequestro, nos termos do art. 85, §1o, do CPC e art. 30 do RITRJEDF.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do RITR).